Tribunal: TJMT
Processo: 1022418-08.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022418-08.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADRIANA PEREIRA - CPF: 021.112.131-28 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO –NECESSIDADE – APLICAÇÃO DO TEMA 1.076 DO STJ -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Na hipótese, a Juíza singular arbitrou a verba com base no proveito econômico obtido pela Autora, quando o caso reclama a fixação segundo o critério equitativo, sob pena de aviltar a profissão e o trabalho do Advogado.

Diante disso, se faz necessária a aplicação do
Tema 1.076
, tendo em vista o proveito econômico obtido pela Autora ter sido irrisório. Assim, concluo ser
apropriada a fixação dos honorários em R$ 1.000,00 (um mil reais).

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1022418-08.2020.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
RODRIGO BRANDÃO CORREA, advogado da Autora,
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 11.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Cobrança de Despesas Médicas - DAMS – DPVAT
ajuizada em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a Seguradora ao pagamento de R$ valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais) a título de reembolso das despesas médicas.

Ainda condenou a Apelada ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2.o, do CPC.

Em suas razões, a Apelante alega que os honorários advocatícios foram fixados em quantia ínfima e insuficiente para remunerar o seu trabalho enquanto o causídico e, ante a natureza alimentar da verba, deve ser fixada em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Na oportunidade, prequestionam a matéria.

Assim, pugnam pela reforma da sentença nesse ponto.

Contrarrazões apresentadas no ID. 137975694.

Eis o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta do caderno processual que
ADRIANA PEREIRA
ajuizou a
Ação de Cobrança de Despesas Médicas - DAMS - DPVAT
em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
alegando que, em 26/04/2020, foi vítima de acidente de trânsito, do qual lhe resultou invalidez permanente, e por isso faz jus à indenização securitária.

Após contestação (ID. 137975663) e impugnação (ID. 137975670), sobreveio a sentença em que a Juíza singular julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a Seguradora ao pagamento de R$ valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais) a título de reembolso das despesas médicas e condenou a Seguradora ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, o que deu azo ao vertente Recurso pelo Advogado da Autora.

Feita a necessária retrospectiva, passo ao enfrentamento das razões recursais.

Com efeito, é cediço que ao fixar os honorários sucumbenciais, o Julgador não está adstrito aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC, quais sejam, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Convém ressaltar que a questão abordada foi afetada pela sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual se faz necessária a sua aplicação no caso.

Como é cediço, no julgamento do REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese no seguinte sentido,
in verbis:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Além disso, o artigo 85, § 8.o, do CPC, determina que, quando o proveito econômico for irrisório, a verba honorária deverá ser calculada conforme o disposto nos incisos do § 2.o, do artigo 85, do mesmo Diploma Legal:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(.
..)

§ 2.o
- Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido,
ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos;

I-

o grau de zelo do profissional;

II-

o lugar da prestação do serviço;

III-

a natureza e a importância da causa;

IV-

o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
(sem grifo no original).

Na hipótese, nota-se que a Juíza singular arbitrou a verba honorária em 10% (dez por cento) do valor da condenação (R$ 180,00), quando o caso reclama a fixação pelo critério equitativo, sob pena de aviltar a profissão e o trabalho do Advogado.

Diante disso, se faz necessária a aplicação do Tema 1.076, tendo em vista o proveito econômico obtido pela Autora ter sido irrisório.
Assim, concluo ser apropriada a fixação dos honorários em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Por último, entendo como prequestionada as matérias objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Diante do exposto, considerando que os honorários advocatícios têm natureza alimentar e visam à remuneração digna do trabalho do advogado,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo para arbitrar a verba honorária em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Deixo de fixar os honorários advocatícios recursais, porque de acordo com o STJ,
“não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”.
(STJ. AgInt no AREsp 1451789/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. Julgado em 19/08/2019. DJE 22/08/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022